Tribunal: TJSP
Processo: 1029211-21.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL EFETUADO EM 16/10/2019 – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019, QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – MEIO AMBIENTE – PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL EFETUADO EM 16/10/2019 – DECRETO ESTADUAL No 64.512/2019, QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976 – ALTERAÇÃO NAS FÓRMULAS DE CÁLCULO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS, DOCUMENTOS, AUTORIZAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA CETESB – NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO PARA SUA UNIDADE ("II") – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE - DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que o Decreto Estadual no 64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como sendo a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo considerada como parâmetro aritmético a área integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do serviço se dê de forma proporcional, tal qual previu o legislador de 1976, além do fato de que se trata de normas equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ausente, portanto, direito líquido e certo da impetrante, sendo de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por parte do órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da sobredita Lei no 997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao emprego da atividade relacionada a potencial fonte de poluição, razão pela qual deve ser reformada a r. sentença que concedeu a ordem requerida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000795427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029211-21.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CETESB COMPANHIA AMBIOENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
CLINICA SÃO JOSÉ LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, para denegar a ordem. Vencido o 2o Juiz, que
declarará voto. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO ALCIDES, LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1029211-21.2019.8.26.0577
Apelante
: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO CETESB
Apelada
: CLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA.
Interessado : Diretora Presidente da Companhia Ambiental do Estado de
São Paulo- CETESB
Comarca
: São José dos Campos 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a)
: Silvio José Pinheiro dos Santos
V O T O No 43.927
MANDADO DE SEGURANÇA
MEIO AMBIENTE

PREVENÇÃO E CONTROLE DE POLUIÇÃO PEDIDO
DE
RENOVAÇÃO
DE
LICENÇA
AMBIENTAL
EFETUADO EM 16/10/2019 – DECRETO ESTADUAL No
64.512/2019, QUE, MODIFICANDO A CONTROVERSA
REDAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017,
RETOMOU A REDAÇÃO ORIGINAL PREVISTA NO
DECRETO No 8.468/76, QUE REGULAMENTOU A LEI No
997, DE 31 DE MAIO DE 1976
ALTERAÇÃO NAS
FÓRMULAS
DE
CÁLCULO
DAS
LICENÇAS
AMBIENTAIS,
DOCUMENTOS,
AUTORIZAÇÕES
E
PARECERES TÉCNICOS A SEREM EMITIDOS PELA
CETESB
NOVA BASE DE CÁLCULO QUANTO À
RENOVAÇÃO
DO
LICENCIAMENTO
PARA
SUA
UNIDADE (“II”) AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DA IMPETRANTE - DECISÃO QUE DEVE SER
REFORMADA
RECURSO PROVIDO. Considerando-se
que o Decreto Estadual no 64.512/2019, ao modificar o
anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a redação original
do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/1976,
de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de
licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, e definindo a área
de fonte de poluição como sendo a área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre, não mais sendo
considerada como parâmetro aritmético a área integral da
fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do
serviço se dê de forma proporcional, tal qual previu o
legislador de 1976, além do fato de que se trata de normas
equivalentes, não há que se falar em violação aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Ausente, portanto,
direito líquido e certo da impetrante, sendo de rigor
reconhecer que eventual majoração do preço por parte do
órgão ambiental não está eivada de ilegalidade e nem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da sobredita Lei no
997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença
necessária ao emprego da atividade relacionada a potencial
fonte de poluição, razão pela qual deve ser reformada a r.
sentença que concedeu a ordem requerida. Recurso provido.
CLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA. impetrou mandado de
segurança com pedido de tutela antecipada contra DIRETORA
PRESIDENTE DA COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO, tendo a ordem sido concedida pela r. sentença de fls.
229/233, cujo relatório se adota, a fim de reconhecer a ilegalidade e abuso
de poder por parte da CETESB, determinando que a mesma se abstenha
de aplicar à impetrante o Decreto no 62.793/2017.
Inconformada, apela a CETESB, almejando a reforma da decisão
(fls. 239/280). Sustenta, em síntese, que a Diretora Presidente é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois o Decreto no 62.973/17
foi editado por autoridade diversa (Governador do Estado), além de aduzir
não ser cabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese e
nem como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, sendo certo
que a mera expectativa de violação não pode ser elevada à categoria de
liquidez e certeza para fins de impetração do mandamus. Ademais, sustenta
que a Lei Estadual no 118/73 atribuiu à CETESB a incumbência de exercer
o poder de polícia administrativa visando o controle da poluição em todo o
território do Estado de São Paulo, ressaltando, ademais, que o Decreto
Estadual no 8.468/76, que aprovou a Lei Estadual no 997/76, foi alterado
substancialmente pelo DE no 47.397/02, com exclusão do conceito de "área
integral da fonte de poluição", e que as alterações mencionadas preveem
adequações redacionais e adaptações que se mostraram necessárias a partir
da aplicação dos decretos no dia a dia, inclusão de novas atividades a ser
licenciadas, procedimentos de isenção de pagamento de preço para
atividades cujo licenciamento passou a ser simplificado em atendimento ao
Decreto Estadual no 60.329/2014 combinado com a Deliberação
CONSEMA 02/14, bem como a revisão de preços de análises para a
concessão das licenças ambientais e demais atos autorizativos expedidos
pela Companhia, que hoje se encontram defasados e já não cobrem os
custos despendidos para tal mister, razão pela qual não está eivado o
Decreto de qualquer ilegalidade. Ademais, ante a natureza jurídica da
Cetesb, o valor percebido nos processos de licenciamento se trata de preço
de análise e não de taxa, fato que leva ao reconhecimento de que seguem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime jurídico contratual e de Direito Privado, razão pela qual, se mantido
o decisum, será obrigada a deixar de cumprir o princípio da legalidade e a
desenvolver suas atividades de forma onerosa, beneficiando aquele que
obtém lucro com suas atividades e utilizando dinheiro público para tanto,
não havendo, assim, como assumir, junto com o Estado, os custos do lucro
de empreendedores. Por fim, pugna pela necessidade de preservação da
ordem pública ambiental, tudo a ensejar, pois, o provimento recursal.

Contrarrazões às fls. 286/297.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou provimento.
Respeitada a convicção do magistrado sentenciante, conforme se
depreende dos elementos contidos nos autos, não há que se falar em direito
líquido e certo da impetrante, ora apelada.
Inicialmente, registre-se que se trata de demanda ajuizada na
origem em 28.10.2019, tendo por objeto o pedido de renovação de licença
no 91465685, cuja solicitação foi efetuada em 16.10.2019 (fl. 40), já na
vigência do Decreto no 64.512/2019 (em vigor desde 03.10.2019).
A Lei Estadual no 997, de 31.05.1976, dispõe sobre o controle da
poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo, estabelecendo seu art.
5o que "A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI)
e/ou de Licença Ambiental de Operação (LAO)", considerando-se como
"'fonte de poluição' qualquer atividade, sistema, processo, operação,
maquinário, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no
Regulamento desta lei, que cause ou possa causar poluição ambiental
através da emissão de poluentes".
Já o Decreto no 47.397/02, que alterou a redação do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual no 8.468/76, previa em seu art. 1o que, para a cobrança do preço
para expedição das Licenças de Instalação para as fontes constantes dos
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57, será fixada a fórmula
“P = 70 + (1,5 x W x
”, considerados como parâmetros o “fator de
complexidade de acordo com o anexo 5 deste Regulamento” (“W”) e a
“área integral da fonte de poluição objeto do licenciamento” (“
, tal
como consta o teor do art. 73-C, cujo parágrafo 2o, que trata da renovação
de licença, também repete tais parâmetros.
No mais, vê-se que o Decreto Estadual no 62.973, de 28.11.2017,
ao regulamentar a Lei no 997/76, alterou as fórmulas de cálculo para
expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres
técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, em especial,
ao “preço para análise de solicitações de supressão de vegetação nativa,
de intervenção em áreas de preservação permanente e documentos
específicos”.
Ora, resta claro que, ao modificar a base de cálculo para calcular
o preço para supressão de vegetação nativa, o decreto extrapolou os limites
previstos na Lei no 997/76, aumentando consideravelmente e de forma
desarrazoada o preço das licenças ambientais. Prevê o art. 15 o seguinte:
“Art. 15 - Constituirão, também, objeto do regulamento
desta Lei:
I - a indicação de órgão da Administração, Direta ou
Indireta, competente para a aplicação desta Lei, e a fixação de
suas atribuições;
(...)
III - a enumeração das fontes de poluição referidas nos
artigos 4o e 5o e na Disposição Transitória desta Lei e o preço a ser
cobrado pelo órgão competente, pela expedição das licenças e do
certificado neles previstos”;
Já o Decreto no 47.400/2002, com redação dada pelo Decreto no
55.149/09, em seu art. 12, prevê:
Artigo 12 - O preço de análise será fixado:
I - pelos órgãos central e executores da Secretaria do Meio
Ambiente, em razão dos custos despendidos pelo órgão ambiental que
deva se manifestar;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental - CETESB, nos termos da Lei no 997, de 31 de maio de 1976
e sua regulamentação.
§ 1.o - O preço de análise para expedição das licenças
ambientais prévia, de instalação e de operação, e das licenças
específicas, emitidas pela Secretaria do Meio Ambiente será cobrado
separadamente,de acordo com o Anexo I.
Ocorre, todavia, que com a entrada em vigor do novo Decreto
Estadual no 64.512/2019, tais critérios foram novamente modificados,
justamente para retomar a redação original do aludido Decreto Estadual no
8.468/76, que regulamentou a Lei no 997/76, o qual previa na fórmula de
cálculo da cobrança das licenças ambientais o cômputo da área integral da
fonte de poluição, considerando essa como área total construída acrescida
da área ao ar livre ocupada para armazenamento de materiais e para
operações e processamento industriais.
Para melhor entendimento, reitere-se que, em 2002, o Decreto
Estadual no 47.397 alterou a fórmula do cálculo, determinando que a área
do empreendimento para fins de cálculo era referente à “área integral da
fonte de poluição”, mas sem a conceituação específica desse parâmetro.
Já o Decreto Estadual no 62.973/2017 acrescentou o §2o ao artigo
73-C, caracterizando como “área integral da fonte de poluição” a “área do
terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das áreas
construídas dos pavimentos superiores e/ou inferiores”, excluindo-se,
portanto, o cômputo das áreas ocupadas por vegetação, outros
empreendimentos e atividades agrossilvopastoris não ligadas à atividade
licenciada.
Considerando-se, assim, que o novo Decreto Estadual no
64.512/2019, ao modificar o anterior Decreto no 62.973/2017, retomou a
redação original do Decreto no 8.468/76, que regulamentou a Lei no
997/1976, de forma a alterar as fórmulas de cálculo para expedição de
licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem
emitidos pela CETESB, e definindo a área de fonte de poluição como
sendo “a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre”, não
mais sendo considerada como parâmetro aritmético, genericamente, a área
integral da fonte de poluição, o que enseja que o cálculo do preço do
serviço se dê de forma proporcional tal qual previu o legislador de 1976,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
além do fato de que se trata de normas equivalentes, afastando-se de
antemão eventual alegação de ilegalidade, não há que se falar em violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, reputa-se como ausente direito líquido e certo da
impetrante, sendo de rigor reconhecer que eventual majoração do preço por
parte do órgão ambiental, ao menos em tese, não está eivada de ilegalidade
e tampouco é abusiva, mormente à luz do art. 5o, § 1o, da sobredita Lei no
997/76, que enseja a análise acerca da natureza da licença necessária ao
emprego da atividade relacionada a potencial fonte de poluição, razão pela
qual se impõe o acolhimento recursal, com a reforma da r. sentença de
Primeiro Grau.
Posto isto, dou provimento ao recurso, para denegar a ordem.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No40674 - P
APELAÇÃO N° 1029211-21.2019.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
1a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: DIRETOR PRESIDENTE DA CETESB CIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO
APELADA: CLÍNICA SÃO JOSÉ LTDA

DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o entendimento da douta
maioria, ouso divergir, por entender que o caso é de
desprovimento do recurso.
Dispõe o art. 1° da Lei 12.016/2009,
atual Lei do Mandado de Segurança:
“Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas
corpus
ou
habeas
data,
sempre
que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa
física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de
que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça”.
Segundo a clássica lição de Hely Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Meirelles:
“mandado
de
Segurança
é
o
meio
constitucional posto à disposição de toda pessoa
física ou jurídica, órgão com capacidade processual,
ou universalidade reconhecida por lei, para a
proteção de direito individual ou coletivo, líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça” 1.
O aludido direito líquido e certo demanda
prova pré-constituída, pois o mandamus não comporta dilação
probatória.
A respeito, leciona Maria Sylvia Zanella
Di Pietro:
"(...) Finalmente, o último requisito é o que
concerne ao direito líquido e certo. Originariamente,
falava-se em direito certo e incontestável, o que
levou ao entendimento de que a medida só era
cabível quando a norma legal tivesse clareza
suficiente
que
dispensasse
maior
trabalho
de
interpretação.
Hoje, está pacífico o entendimento de que a
liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando
1 Mandado de Segurança, Malheiros Editora, 30a edição, págs. 25/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estes devidamente provados, as dificuldades com
relação à interpretação do direito serão resolvidas
pelo juiz.
Daí o conceito de direito líquido e certo
como o direito comprovado de plano, ou seja, o
direito comprovado juntamente com a petição inicial.
No mandado de segurança, inexiste a fase de
instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às
provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o
processo sem julgamento do mérito, por falta de um
pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do
direito"2.
Na hipótese, agiu corretamente o e.
Magistrado ao conceder a ordem impetrada.
O artigo 5o, §1o, da Lei Estadual no
997/76, prevê como "fonte de poluição" “qualquer atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinária,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento daquela lei,
que cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão
de poluente”.
Portanto, para o legislador, as áreas
construídas das empresas não necessariamente devem ser
consideradas “fonte de poluição”: é imperioso que no interior
da edificação exista algum “sistema“, “processo”, “atividade”,
2 Direito Administrativo, Editora Atlas, 13a Edição, pág. 626.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“maquinária”, “operação” ou “dispositivo” que efetivamente
gere efeitos maléficos ao meio ambiente.
Assentada tal premissa, sobrepondo-se
os termos na novel legislação sobre aquela, constata-se que o
Decreto estadual n° 64.512/2019 ao definir “área integral da
fonte de poluição” genericamente como aquela “(...)
construída do empreendimento e atividade ao ar livre (...)”,
novamente extrapola o conceito trazido pela legislação de
regência.
Ora, a simples “atividade ao ar livre” de
uma empresa induvidosamente não gera poluição; por sua
vez,
a
“área
construída
do
empreendimento”,
como
mencionado, pode (a depender da análise do caso concreto) não
acarretar efeitos poluentes.
Como se sabe, nenhum ato regulamentar
(decreto, no caso) pode criar obrigações ou restringir direitos,
pena de invadir competência legislativa reservada à lei no
sentido formal.
Sobre o tema, as considerações de
Seabra Fagundes:
“O
poder
regulamentar
prende-se
em
essência ao texto legal. O seu objetivo é tão-somente
facilitar, pela especificação do processo executório e
pelo desdobramento minucioso do conteúdo sintético

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lei, a execução da vontade do Estado expressa em
ato legislativo”3.
Nem
se
alegue,
como
defende
a
apelante, que a exação tem a natureza de preço; trata-se, em
verdade, de verdadeira “taxa”, porque específico e divisível o
serviço decorrente do exercício do poder de polícia estatal.
Ressalte-se,
ademais,
que
a
nova
sistemática de cálculo adotada pela agência ambiental (que
supostamente teria sanado o vício do Decreto n° 62.973/2017)
continua a provocar um aumento desproporcional do valor da
taxa de renovação das licenças ambientais, em flagrante
afronta ao que estabelece o artigo 13, §3o, da Lei
Complementar n° 140/2011:
“Os empreendimentos e atividades são
licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um
único ente federativo, em conformidade com as
atribuições estabelecidas nos termos desta Lei
Complementar.
§3o
Os
valores alusivos às taxas de
licenciamento ambiental e outros serviços afins
devem guardar relação de proporcionalidade com o
custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente
federativo” (grifos não originais).
Ou seja, deve haver uma relação de
3 O controle administrativo pelo Poder Judiciário, 5a Edição, Editora Forense, 1979, p. 24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalidade entre o serviço prestado pelo Estado e o
valor do tributo, pena de vício formal do ato normativo.
Sobre
a
questão,
as
elucidativas
ponderações do consagrado tributarista Roque Antônio
Carraza:
“conquanto
não
seja
necessária
uma
perfeita coincidência entre o custo da atividade
estatal e o montante exigido a título de taxa, deve
haver, no mínimo, uma correlação entre ambas.
Queremos com tais palavras destacar que, ao
contrário do que acontece com os impostos, as
pessoas políticas não podem criar taxas com o fito
exclusivo de carrear dinheiro para os cofres públicos.
Além disso, na medida em que o pagamento das
taxas está vinculado à prestação de um dado serviço
público ou à prática de um determinado ato de
polícia, elas devem estar voltadas a seu custeio, e
não de outros serviços ou atos de polícia, que não
alcançam o contribuinte (ou que a ele não estão
disponibilizados, no caso dos serviços públicos).
Ainda dentro desta linha de raciocínio, não é dado ao
Poder Público manipular abusivamente os serviços
públicos ou as diligências que levam ao exercício do
poder de polícia, só para incrementar receitas”
(grifos não originais)4.
4 Curso de direito constitucional tributário; São Paulo, RT, 1991, p. 498.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma direção, a doutrina de Hugo
de Brito Machado:
“A ausência de critério para demonstrar,
com exatidão, a correspondência entre o valor da
maioria das taxas e o custo da atividade estatal que
lhes
constitui
fato
gerador
não
invalida
o
entendimento pelo qual o valor dessa espécie
tributária há de ser determinado, ainda que por
aproximação e com uma certa margem de arbítrio,
tendo-se em vista o custo da atividade estatal à qual
se vincula. A não ser assim a taxa poderia terminar
sendo verdadeiro imposto, na medida em que seu
valor fosse muito superior a esse custo. [...] Assim,
portanto, o valor da taxa, seja fixado diretamente
pela lei, seja estabelecido em função de algum
critério naquela estabelecido, há de estar sempre
relacionado com a atividade estatal específica que lhe
constitui o fato gerador. Nada justifica uma taxa cuja
arrecadação total em determinado período ultrapasse
significamente o custo da atividade estatal que lhe
permitir existir”5 (grifos não originais).
Embora a d. maioria tenha se convencido
do contrário, não me parece crível que o custo do serviço
prestado pela CETESB (na sua função de expedir licenças
ambientais) tenha, de um ano para o outro, aumentado de
5 Curso de Direito Tributário, 28a Edição, São Paulo, Ed. Malheiros, 2007, pgs. 448/449).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal forma a embasar os confiscatórios valores exigidos das
empresas que exercem (ou pelo menos tentam exercer) suas
atividades no Estado de São Paulo.
A incorporação de novas atribuições
antes exercidas por órgãos extintos (tais como “DAIA”,
“DPRN” e “DUSM”) não é circunstância nova, pois ocorrida no
longínquo ano de 2009 (início da vigência da Lei n°
13.542/09).
Nesse sentido, a convicção da Procuradoria Geral de Justiça na apelação n°
1001005-80.2020, de relatoria do i. Des. Paulo Ayrosa:
“Ilegal, portanto, o decreto, não somente
porque invadiu matéria reservada à lei, mas
também e principalmente porque não logrou o
órgão gestor do meio ambiente provar um
expressivo aumento da atividade estatal de
concessão da licença ambiental, a ponto de poder
cobrar um aumento por conta dos novos critérios
ditado pele referido decreto” (fl. 374).
O que se nota, em verdade, é que a
agência ambiental pretende aumentar substancialmente a sua
arrecadação transferindo tal custo à atividade empresarial
(que já enfrenta sérias dificuldades impostas pela burocracia
estatal e pelas sucessivas crises econômicas que assolam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
país - a última provocada pela pandemia do coronavírus),
postura reprovável, que, a meu ver, não pode obter a
chancela do Poder Judiciário.
Assim, por entender que o Decreto n°
64.512/2019
padece
dos
mesmos
vícios
formais
do
antecedente (n° 62.973/2017), porque contra ao que dispõe a
legislação,
de
uma
forma
toda
particular
(intenção
arrecadatória), tipificou o que seria "área integral de fonte de
poluição" com o objetivo único de incrementar o cálculo da
taxa de licença de funcionamento, pois o valor cobrado não
corresponde ao serviço prestado (além de abranger áreas não
poluidoras), o caso era mesmo de concessão da ordem, nos
termos da r. sentença.
Ante
o
exposto,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12AF3741
8
16
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
12D78BA5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029211-21.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.